Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-98.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025793-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS - CPF: 882.036.111-68 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e voto para prover o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante e manter a sentença por seus próprios fundamentos, porquanto não consta dos autos documento comprobatório do crédito, eis que não consta a prova da disponibilização do valor à parte autora. Sendo que os elementos carreados aos autos dão conta da relação jurídica, porém não demonstram a origem do suposto débito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado. Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto. (N.U 1010932-63.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E IMPROVIDO DA RECLAMANTE MONOCRATICAMENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Peço vênia para divergir do voto da D. Relatora.

Trata-se de recurso cuja pretensão almeja a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso interposto pela parte reclamada para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, a fim de manter a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

Conforme se evola da petição inicial sustenta a parte reclamante que deu início do procedimento de cadastramento junto à plataforma da demandada, fato que empresta fundamento ao que apresentado pela parte reclamada em sua defesa, consistente em telas sistêmicas que apontam dados da parte autora.

Nesse ponto importa registrar que a defesa da parte reclamada não demonstra a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, mas com eles converge.

Logo, tendo a parte autora demonstrado a ocorrência da inscrição que sustenta indevida ante a inexistência do débito a ela imputado, competia à parte adversa demonstrar nos autos a existência da origem do suposto débito, o que, conforme se verifica da documentação apresentada não restou satisfeito.

A defesa embora tenha apontado de modo suficiente pela existência de relação jurídica, não logrou demonstrar de modo indene de dúvidas a existência do débito que atribui à parte reclamante.

Vale dizer, o só fato de existir relação jurídica não se traduz em reconhecimento automático da existência do débito que deve ser comprovado.

Decorre, pois, que a parte a quem apontava o ônus da prova não trouxe propriamente o instrumento do contrato ou ainda a prova do crédito em conta bancária de titularidade da parte reclamante, havendo como prova apenas telas sistêmicas que não se reforçam por outros elementos de prova.

Impositivo no caso em exame a aplicação do entendimento vertido na Súmula nº 34 da TRU, porquanto as provas provenientes dos sistemas da parte reclamada, especificamente quanto à origem do débito não se mostram embasadas por outros elementos de prova que lhe emprestem força probatória.

Posto isso,
conheço
do recurso de agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E IMPROVIDO DA RECLAMANTE MONOCRATICAMENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Peço vênia para divergir do voto da D. Relatora.

Trata-se de recurso cuja pretensão almeja a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso interposto pela parte reclamada para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, a fim de manter a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

Conforme se evola da petição inicial sustenta a parte reclamante que deu início do procedimento de cadastramento junto à plataforma da demandada, fato que empresta fundamento ao que apresentado pela parte reclamada em sua defesa, consistente em telas sistêmicas que apontam dados da parte autora.

Nesse ponto importa registrar que a defesa da parte reclamada não demonstra a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, mas com eles converge.

Logo, tendo a parte autora demonstrado a ocorrência da inscrição que sustenta indevida ante a inexistência do débito a ela imputado, competia à parte adversa demonstrar nos autos a existência da origem do suposto débito, o que, conforme se verifica da documentação apresentada não restou satisfeito.

A defesa embora tenha apontado de modo suficiente pela existência de relação jurídica, não logrou demonstrar de modo indene de dúvidas a existência do débito que atribui à parte reclamante.

Vale dizer, o só fato de existir relação jurídica não se traduz em reconhecimento automático da existência do débito que deve ser comprovado.

Decorre, pois, que a parte a quem apontava o ônus da prova não trouxe propriamente o instrumento do contrato ou ainda a prova do crédito em conta bancária de titularidade da parte reclamante, havendo como prova apenas telas sistêmicas que não se reforçam por outros elementos de prova.

Impositivo no caso em exame a aplicação do entendimento vertido na Súmula nº 34 da TRU, porquanto as provas provenientes dos sistemas da parte reclamada, especificamente quanto à origem do débito não se mostram embasadas por outros elementos de prova que lhe emprestem força probatória.

Posto isso,
conheço
do recurso de agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024